Tribunal: TJMT
Processo: 1009473-75.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANILSON TELES SANTOS - CPF: 393.329.935-72 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OSCILAÇÃO DO CONSUMO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO USUÁRIO NÃO EVIDENCIADO –
SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

É perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei 9.099/95. Assim sendo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto perfeitamente possível à produção de prova informal no Juizado Especial.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula
pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de faturas de recuperação de consumo no valor total de R$ 1.972,39 (mil novecentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) após a realização de inspeção em sua unidade consumidora em 02/10/2020, sem a observância do contraditório, ainda, busca a condenação em danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento do serviço essencial por débito que alega ser indevido, uma vez que o serviço somente foi restabelecido após concessão da tutela antecipada proferida nos autos.

3.

Em que pese a observância por parte da concessionária de energia elétrica dos termos Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL ao realizar o Termo de Ocorrência de Irregularidade no 818449, que indicou a adulteração no medidor de energia da unidade consumidora no 6/348520-8,
não restou demostrado nos autos o consumo a menor da UC relativo ao período da suposta irregularidade (07/2019 a 09/2020).

4.

Em análise ao histórico de consumo apresentado pelo consumidor em sua peça inicial e pela concessionária de energia elétrica, não se verifica qualquer oscilação significativa após a data da inspeção (02/10/2020) a caracterizar o enriquecimento ilícito do usuário, do mesmo modo, o consumo registro antes da irregularidade também se mostra compatível com o período recuperado.

5.

Na espécie, restando comprovado nos autos a irregularidade das cobranças efetuadas pela empresa Recorrente ENERGISA, que deram azo ao corte indevido do fornecimento de energia elétrica, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante a essencialidade deste serviço para o homem moderno.

6.

Como cediço, a suspensão indevida do serviço essencial dá azo à reparação por danos morais, não sendo necessária a comprovação de seu prejuízo.

7.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de faturas de recuperação de consumo no valor total de R$ 1.972,39 (mil novecentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) após a realização de inspeção em sua unidade consumidora em 02/10/2020, sem a observância do contraditório, ainda, busca a condenação em danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento do serviço essencial por débito que alega ser indevido, uma vez que o serviço somente foi restabelecido após concessão da tutela antecipada proferida nos autos.

Contestado o feito
,
foi proferida
sentença de parcial procedência
nos seguintes termos:

DISPOSITIVO:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes OPINO:

1. POR JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela parte autora, com fulcro no art. 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e ratificar a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII do CDC, consoante deferido por este juízo no id. 50634034, com o fito de propiciar equilíbrio na relação processual.

2. DECLARAR a inexigibilidade da dívida relativa ao refaturamento do período de julho de 2019 à setembro de 2020, no valor de R$ 1.972,39 (mil novecentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), com vencimento em 28/01/2021.

3. TORNAR definitiva a liminar concedida por este juízo no id. 50634034, para determinar a Ré retire a inscrição negativa em nome da parte autora.

4. RECONHECER os danos morais de responsabilidade da Ré, por CONDENÁ-LA, ao pagamento de indenização à parte autora, que OPINO por arbitrar no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer o acolhimento do pedido contraposto.

Por sua vez, o Autor requer a reforma parcial da sentença tão somente para majorar o valor arbitrado a título de danos morais.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Quanto a preliminar de incompetência dos juizados especiais alegada em sede de contestação e rejeitada pelo Juízo
a quo
entende que deve ser mantida, posto que não se trata de matéria complexa podendo a causa ser analisada pelos documentos apresentados.

Ademais, quanto ao mérito da sentença o juízo
“a quo”
examinou com percuciência as provas constantes dos autos e aplicou o direito com justeza, razão pela qual a sentença deve ser mantida, pelos próprios fundamentos, consoante permite o art. 46 da Lei no 9.099/95.

Tenho, portanto, que a respeitável sentença decidiu com acerto o ponto relativo à responsabilidade civil.

Outrossim, cumpre acrescentar que o faturamento do consumo de energia, ainda que sendo recuperação de consumo, em se tratando de serviço público, goza da presunção relativa de legitimidade, inerente ao ato administrativo do Poder Público, e que admite prova em contrário.

Entretanto, no caso em comento, conforme bem observado pelo julgador da origem, não se vislumbra nos autos documentos suficientes, que justifiquem os motivos que levaram a concessionária a expedir fatura de recuperação de consumo por suposta fraude no medidor.

Em análise ao histórico de consumo apresentado pela concessionária, não se verifica qualquer oscilação significativa após os meses recuperados capaz de caracterizar o enriquecimento ilícito do usuário.

Vislumbra-se que a média de consumo do Autor no período anterior a inspeção realizada correspondia
a 136kWh (02/2020 a 08/2020
), por outro lado, após a inspeção realizada no mês de outubro a média de consumo do Autor não teve profundas alterações de modo que permaneceu em
148kWh no período compreendido entre 10/2020 a 04/2021.

De fato, diante da constatação e comprovação de violação do medidor com leitura inferior à energia efetivamente consumida, o consumidor seria responsável pelo pagamento das diferenças apuradas em face da recuperação de consumo,
entretanto, a concessionária não demonstrou a existência da variação do consumo antes e depois da troca do aparelho.

Assim, evidenciada a ilegalidade da cobrança correspondente a recuperação de consumo de energia elétrica, aqui objeto de irresignação, tendo em vista a falta de prova da oscilação significativa do uso na unidade consumidora, e do enriquecimento ilícito do consumidor.

Insta salientar que para fins de recuperação de consumo a prática de eventual fraude não é relevante,
bastando a prova do aproveitamento do serviço não faturado, o que não foi demonstrado pela concessionária.
Diferentemente ocorre, contudo, quando se trata de ressarcimento pela multa e troca do hidrômetro, onde se faz imprescindível a prova (pela prestadora de serviço público), do ato fraudulento e de sua autoria.

Na espécie, restando comprovado nos autos a irregularidade das cobranças efetuadas pela empresa Recorrente ENERGISA, que deram azo ao corte indevido do fornecimento de energia elétrica, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante a essencialidade deste serviço para o homem moderno.

Como cediço, a suspensão indevida do serviço essencial dá azo à reparação por danos morais, não sendo necessária a comprovação de seu prejuízo.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Dano moral fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso.

Ante o exposto, conheço dos recursos apresentados por
JANILSON TELES SANTOS
e
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
ante a tempestividade, e no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO,
m
antendo-se inalterados os termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Outrossim, condeno a parte Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Do mesmo modo, condeno a parte Recorrente
JANILSON TELES SANTOS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator